Tribunal: TCU
Processo: 031.504/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão cujo objeto é a eventual aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 280/2019, promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la procedente; 9.3. com fulcro no art. 246, § 5o, do RITCU, revogar a medida cautelar determinada monocraticamente por meio do Despacho de 25/9/2020 (peça 19) e referendada pelo Acórdão 2602/2020-TCU-Plenário ; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de quinze dias: 9.4.1. reveja a decisão que considerou procedente o recurso interposto pela Dell Computadores do Brasil Ltda., que resultou na inabilitação da proposta da empresa Daten Tecnologia Ltda. para o item 23 do PE-SRP 280/2019 por não ter atendido à especificação técnica do subitem 4.2 do projeto básico quanto à "certificação mínima EPEAT Bronze", em razão de que tal exigência, sem a possibilidade de apresentação de certificação alternativa, restringe a competitividade do certame, sendo contrária ao art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, aos arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30 da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência deste Tribunal; 9.4.2. retorne o certame para a fase de habilitação com vistas à avaliação dos documentos e da proposta da Daten Tecnologia Ltda.; 9.4.3. informe a este Tribunal os encaminhamentos realizados; 9.5. dar ciência à Universidade Federal de Santa Catarina, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada nos itens 23 a 28 do PE-SRP 280/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes no futuro: 9.5.1. a exigência constante no subitem 4.2 das especificações técnicas que integram o projeto básico (Anexo II do edital), no sentido de que os equipamentos devam possuir certificação mínima EPEAT Bronze, conferível através da página www.epeat.net ou através de emissão de certificação de entidade credenciada pelo Inmetro, sem previsão de outros meios para comprovação dos requisitos ambientais pretendidos pela Administração, a exemplo de certificação alternativa, constitui restrição indevida ao caráter competitivo da licitação, sendo contrária ao art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, aos arts. 3o, § 1o, inciso I, e 30 da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 351/2019-TCU-Segunda Câmara , rel. Aroldo Cedraz; Acórdão 2796/2018-TCU-Plenário , rel. José Múcio Monteiro; Acórdão 1881/2015-TCU-Plenário e Acórdão 1147/2014-TCU-Segunda Câmara , rel. Ana Arraes; Acórdão 1929/2013-TCU-Plenário , rel. Marcos Bemquerer; e Acórdão 508/2013-TCU-Plenário , rel. José Jorge; dentre outros); 9.6. dar ciência do presente acórdão à Universidade Federal de Santa Catarina, à empresa Dell Computadores do Brasil (72.381.189/0010-01) e à representante; e 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra .